Tribunal: TJDFT
Processo: 0023956-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. PROCESSO COLETIVO. MICROSSISTEMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR. CARÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 496 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO.

1. A remessa necessária (reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório) é o instituto processual que impõe a revisão por um tribunal de segundo grau de algumas sentenças como condicionante da sua eficácia, independe da interposição do recurso voluntário, e neste caso, o Tribunal não pode agravar a condenação inicial imposta à Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ).

2. No âmbito do microssistema coletivo e das ações correlatas, a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de conferir aplicabilidade, por analogia, ao artigo 19 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular) também às demais ações coletivas, como às ações civis públicas e às ações de improbidade administrativa (Precedentes do STJ).

3. A ação civil pública, ação vinculada ao microssistema do processo coletivo, julgada procedente, não se aplica as hipóteses de remessa necessária previstas no artigo 496 do Código de Processo, diante da previsão específica do artigo 19 da Lei n.o 4.717/65 (Lei de Ação Popular), aplicada de maneira analógica, que estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório somente para as sentenças que concluírem pela carência ou improcedência da ação.

4. Remessa necessária não conhecida.